Tribunal: TJES
Processo: 5002718-38.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002718-38.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
INTERESSADO: DANIELY DAS NEVES CRUZ ALMEIDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1158194
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que os pedidos expostos na exordial devem ser julgados improcedentes;
c)
que

a parte recorrida não comprovou minimamente as alegações expostas em sua exordial para ensejar a condenação da recorrente;
d)
que a inversão do ônus da prova se deu de forma inapropriada;
e)
que

existem inúmeros meios para a recorrida provar suas alegações;
f)
que somente dois meses após o suposto acidente que a parte requereu as filmagens;
g)
que as imagens somente ficam armazenadas

com prazo superior ao armazenamento;
g)
que o Juízo
a quo
impôs prova negativa a recorrente;
h)
que

não praticou qualquer conduta ilícita;
i)

que

inexiste a possibilidade de condenação em lucros cessantes e danos morais;
h)
que o
quantum
a título de danos morais fixado na sentença do D. juízo deve ser minorado, pois se encontram em patamares exorbitantes.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
a recorrente deve ser responsabilizada em razão da queda sofrida pela recorrida e se tal fato ocorreu no estabelecimento comercial da recorrente, bem como se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Primeiramente, o Juízo
a quo
não observou a regra da inversão do ônus da prova, isto porque este é regra de instrução, sendo fundamental a ampla participação e diálogo entre os sujeitos do processo, de modo que o magistrado estabeleça com clareza, e em momento processual próprio, quais serão as regras do ônus da prova que deverão ser observadas no caso concreto.

Nos autos, observa-se que o magistrado inverteu o ônus da prova na prolação da sentença, o que ao meu alvitre caracteriza como decisão surpresa a recorrente, pois caso o magistrado altere a distribuição do ônus da prova, deve alertar as partes, em decisão motivada, e, preferencialmente em momento prévio ao início da fase de instrução, isto para permitir que os sujeitos processuais esteja conscientes da regência probatória que será adotada naquele processo
[1]
.

Contudo, apesar da situação exposta, não houve
demonstração de efetivo prejuízo causado à parte
recorrente, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez ser possível concluir pela responsabilidade da recorrente aplicando a teoria estática da distribuição do ônus da prova.

Compulsando os autos observa-se que restou comprovado que a recorrida escorregou e caiu ao chão em razão da existência de líquido no piso - alegando que não havia qualquer sinalização por parte da recorrente -, situação esta que provocou fratura em seu antebraço direito.

Assim, tenho que
a recorrida se incubiu do ônus que lhe recaia, isto porque colacionou aos autos boletim unificado e exames médicos (IDs
1157901 e 1157899
) que comprovam que o incidente ocorreu no estabelecimento da recorrente.

Ao revés, a recorrente teve a oportunidade de comprovar que tal situação não ocorreu em seu estabelecimento, contudo não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar por meio das
imagens de vídeo e monitoramento fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Pelo exposto, tenho que toda a situação vivenciada pela recorrida ocorreu em razão da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e o dever de indenizar é medida que se impõe, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar
deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1450473 / SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, 23.09.2014) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PARTE AUTORA ALEGA QUEDA NO INTERIOR DO SUPERMERCADO DA RECORRENTE, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LÍQUIDO NO PISO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. FRATURA NO ANTEBRAÇO DIREITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$2.232,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.